Tribunal: TJPA
Processo: 0022029-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022029-96.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, COMPUTER STORE COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022029-96.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO: IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE 19.595
EMBARGADO/EMBARGANTE: COMPUTER STORE COMERCIO LTDA
EMBARGADO/EMBARGANTE: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES
ADVOGADO: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA – OAB/PA 15.692
ADVOGADO: PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA – OAB/PE 46.213
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, inclusive fazendo o cotejo entre as teses defensivas e as apresentadas em sede recursal a demonstrar a falta de dialeticidade e a inovação recursal intentada.
3. As oposições dos aclaratórios caracterizaram, tão somente, a irresignação dos Embargantes/Embargados diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4.
Embargos de Declaração rejeitados
à unanimidade
. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022029-96.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO: IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE 19.595
EMBARGADO/EMBARGANTE: COMPUTER STORE COMERCIO LTDA
EMBARGADO/EMBARGANTE: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES
ADVOGADO: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA – OAB/PA 15.692
ADVOGADO: PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA – OAB/PE 46.213
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, COMPUTER STORE COMERCIO LTDA e, RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES , em face do V. Acórdão de Id. 4278869 que proveu parcialmente o recurso de apelação, apenas e tão somente para reduzir os honorários advocaticios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
BANCO SAFRA S/A, inconformado com a mantença da sentença de primeiro grau (id. 4278843), pelo acórdão ora embargado de id. 4278869, interpôs Embargos de Declaração, aduzindo a existência de omissão no julgado, quando desconsiderou os extratos bancários que instruíram a inicial, julgando-os insuficientes para demonstrar a evolução do débito exequendo. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para ver reformada a decisão ora recorrida, e o consequente provimento do recurso de apelação.
Devidamente intimados, COMPUTER STORE COMERCIO LTDA e RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, apresentaram contrarrazões aos aclaratórios, no id. 4278873, pugnando pela manutenção do acordão vergastado.
COMPUTER STORE COMERCIO LTDA e RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, inconformados com a redução dos honorários advocatícios, também interpuseram Embargos de Declaração no id. 4278871, aduzindo que o r. Acordão é contraditório quanto a fixação dos honorários, que não considerou o percentual mínimo estipulado pelo §3º, art 20 do CPC/1973.
Devidamente inimado, o Banco Safra apresentou contrarrazões aos aclaratórios através do id. 4278873, pugnando pela manutenção do acordão vergastado nesse ponto.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante BANCO SAFRA S/A, o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. 4278869, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de omissão no julgado, ao entender que desconsiderou os extratos bancários que instruíram a inicial, julgando-os insuficientes para demonstrar a evolução do débito exequendo.
O
v.
acórdão, foi e está absolutamente claro ao afirmar expressamente que, restou demonstrada a inegibilidade da cédula de crédito bancário executada pelo Banco Safra em desfavor da Computer Store Comercio Ltda e Raimundo César da Silva Alves, ante a insuficiência de provas capazes de demonstrar a evolução do débito e a incidência de todos os encargos, com detalhamento do saldo devedor. Ademais, apenas a juntada dos extratos bancários, não são sufientes para demonstrarem o valor referenciado como débito e os índices utilizados.
De igual modo, no que tange a redução dos honorários advocatícios, questionado por COMPUTER STORE COMERCIO LTDA e RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, também tenho como acertado o v. Acórdão quando reduziu a condenação de acordo com o grau de zelo do advogado, a natureza do caso, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo despendido no seu serviço. Além disso, não há qualquer imposição da norma legal para que sejam observados o patamar de quantificação do §3º, art 20 do CPC/1973.
Nesse sentido, vejamos expressamente a jurisprudencia pátria:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020).
Insubsistentes as alegações de omissão e contradição e/ou qualquer outro vício apontado ao julgado.
Em verdade, o que resta claro são os inconformismos dos Embargantes/Embargados com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através das oposições de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:
Nesse sentido:
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021